Tribunal: TJBA
Processo: 8030009-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030009-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: YASUNA MOTORS S.A.

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA POR MUNICÍPIO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Comarca de Ipirá/BA que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Município de Ipirá, indeferiu os pedidos de reconsideração apresentados pela empresa, mantendo os efeitos da decisão liminar anteriormente concedida. O recurso foi apresentado com base em fato superveniente, consistente no título de doação outorgado em 2024. Também foi interposto agravo interno, que restou prejudicado diante da apreciação do mérito pelo Colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento, diante da preliminar de intempestividade suscitada pelo Município; (ii) reconhecer a prejudicialidade do agravo interno, diante da apreciação do mérito pelo colegiado; (iii) analisar se os documentos apresentados pela agravante, especialmente o título de doação expedido em 2024, são suficientes para afastar a reintegração de posse em favor do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade é rejeitada, pois a decisão agravada é nova e autônoma, por ter apreciado fato superveniente, não se tratando de mera confirmação da liminar original, o que afasta a preclusão consumativa.

4. O agravo interno interposto anteriormente resta prejudicado, uma vez que o agravo de instrumento foi conhecido e julgado pelo colegiado.

5. No mérito, os documentos apresentados pela agravante não constituem prova técnica apta a demonstrar que o imóvel ocupado é diverso daquele objeto da reintegração de posse. A alegação de divergência territorial carece de respaldo técnico.

6. A presunção de legitimidade do ato administrativo que reconheceu o esbulho possessório permanece válida, diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.

7. O título de doação expedido em 2024, ainda que relevante, não comprova de forma inequívoca a identidade da área com o imóvel objeto da ação de reintegração, tampouco convalida ocupação pretérita irregular.

8. A alegada ausência de notificação não compromete a legalidade da reintegração, amparada em elementos objetivos, como o descumprimento do comodato, a ausência de desocupação voluntária e a recomendação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030009-17.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
YASUNA MOTORS S.A
e Agravado
MUNICÍPIO DE IPIRÁ.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do Voto do Relator.